Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713170-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANNA PAULA RESENDE AVILA, PATRICIA RESENDE AVILA GONCALVES APELADO: ESPOLIO DE MONIQUE EUGENIE CASSIN REPRESENTANTE LEGAL: JEAN CLAUDE LEROY D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANNA PAULA RESENDE AVILA e PATRICIA RESENDE AVILA GONÇALVES, em face de sentença proferida pelo Juízo da Décima Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento, proposta por ESPÓLIO DE MONIQUE EUGENIE CASSIN, que recebeu o aditamento à inicial para excluir as fiadoras do polo passivo da demanda e julgou procedente o pedido para decretar a rescisão do contrato de locação celebrado, determinando, por consequência, o despejo da locatária do imóvel. Restou fixado, ainda, o prazo de 15 dias para a desocupação voluntária do bem, sob pena de despejo forçado (artigo 63, § 1o, alínea b, da Lei no 8.245/91), tendo sido dispensada, por outro lado, a prestação de caução para a hipótese de execução provisória (artigo 64, primeira parte, do referido diploma legal). Em face da sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil (ID 38791157). Em suas razões recursais (ID 38791169), as apelantes discorrem sobre a necessidade de cassação da sentença hostilizada. Suscitam preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, pois não teria sido apresentada documentação capaz de comprovar a suposta qualidade de inventariante por parte de Jean Claude Leroy. Além disso, defendem que a procuração outorgada ao causídico que representa a parte adversa não foi lavrada pelo espólio apelado, mas, sim, por Jean Claude Leroy, em nome próprio. Dissertam, por outro lado, acerca da irregularidade na decretação da revelia. Mencionam ter sido o feito ajuizado, inicialmente, contra a locatária e suas fiadoras. Frisam que, a despeito de o pleito de despejo não ter sido cumulado com a cobrança dos valores em aberto, a causa de pedir da demanda diz respeito à falta de pagamento. Salientam que, nas demandas dessa natureza, as partes requeridas podem evitar a rescisão contratual e o consequente despejo, mediante a purgação da mora, a ser efetivada no prazo de 15 dias, a contar da citação. Observam que, na espécie, o prazo para tal ato apenas teria início a partir da última juntada do mandado de citação cumprido. Outrossim, aduzem que, não obstante tenha reconhecido, na sentença, a ausência de citação de apenas uma das requeridas, o Magistrado singular promoveu a exclusão, de ofício, das locatárias do polo passivo da demanda. Asseveram sobre a ocorrência de error in procedendo, na medida em que não atendida a regra inserta no artigo 335, §2o, do Código de Processo Civil. Justificam que o dies a quo para a purgação da mora se daria somente a partir da intimação da decisão que viesse a homologar a desistência da ação quanto aos demais réus ainda não citados. Concluem que, previamente à decretação da revelia, mostrava-se necessária a prolação de decisão homologatória da desistência em relação às demais partes não citadas, o que não ocorreu. Consignam que a inobservância do preceito legal sobredito cerceou seu direito de defesa, pois impediu a purgação da mora no prazo legal. Ponderam, ainda, acerca da necessidade de concessão de efeito suspensivo ao apelo, tecendo considerações sobre a presença dos requisitos legalmente exigidos para tanto. Ao final, requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso, com o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, ou, ainda, pela cassação da sentença vergastada, com o retorno dos autos à instância de origem. Preparo não recolhido, uma vez que as apelantes pleiteiam a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas, pelo não conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu desprovimento. O autor pugna, ainda, pelo indeferimento do pleito de gratuidade de justiça formulado, bem como pela condenação das apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 38791174). Instadas a se manifestarem sobre os documentos apresentados com as contrarrazões, bem como sobre a preliminar suscitada (ID 38995083), as apelantes apresentaram a petição de ID 39960752. Relatados, decido. A apelação, em regra, possui efeito suspensivo (ope legis), salvo nos casos especificados pela lei, hipóteses em que o efeito suspensivo poderá ser atribuído por determinação judicial (efeito suspensivo ope judicis). Ademais, compete ao Relator apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, nos termos do que dispõe o artigo 995, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o recurso de apelação possui efeito meramente devolutivo, por força do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/91: Art. 58. (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo. De outra parte, o artigo 1.012, §4o c/c o §1o, do Código de Processo Civil, dispõe que: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Portanto, a eficácia da sentença recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Cuida-se, na origem, de ação de despejo por falta de pagamento, sem cobrança, movida contra a locatária, ANNA PAULA RESENDE AVILA, e as fiadoras, PATRICIA RESENDE AVILA GONCALVES e ENILDE TEREZINHA DE RESENDE AVILA. Da análise preliminar dos autos, constata-se que, após a realização das diligências pertinentes, não se logrou êxito em promover a citação de TEREZINHA DE RESENDE AVILA (ID 38791152), o que foi alcançado somente em relação as outras corrés (ID 3879115; ID 38791151). Diante disso, o autor destacou que, por não ter sido formulado pedido de cobrança neste feito, não seria necessária a citação das fiadoras, pugnando, assim, pela decretação da revelia da locatária, com o consequente julgamento antecipado do mérito (ID 38791153). Nesse contexto, o Juízo a quo reconheceu, primeiramente, a revelia da aludida parte requerida (ID 38791154) e, em seguida, na sentença hostilizada, após receber a petição ofertada pelo autor como aditamento à inicial, determinou a exclusão das rés PATRICIA RESENDE AVILA GONÇALVES e ENILDE TEREZINHA DE RESENDE AVILA, tendo julgado procedente a pretensão autoral. A situação em exame, em princípio, revela a ocorrência de error in procedendo. A uma, porque, ante a ausência de citação de uma das rés, o prazo para contestação das partes, em tese, sequer havia se iniciado, a teor do disposto nos artigos 335, inciso III, combinado com o 231, §1o, ambos do Código de Processo Civil, afigurando-se prematura a decretação da revelia. A duas, pois, em caso de eventual desistência da ação em relação a réu ainda não citado, o prazo para resposta deveria começar a correr da data de intimação da decisão que viesse a homologar tal pleito, conforme estabelece o artigo 335, §2o, do aludido diploma legal. A esse respeito, decidiu esta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESISTÊNCIA COM RELAÇÃO A CORRÉU NÃO CITADO. HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO DOS RÉUS REMANESCENTES. DATA DA JUNTADA DA ÚLTIMA INTIMAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. ART. 335, §2o C/C ART. 231, § 1o, AMBOS DO CPC. SENTENÇA ANULADA. 1. No caso de litisconsórcio passivo, se o autor desistir da ação com relação a réu não citado, o prazo da contestação para os réus remanescentes correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência, nos termos do § 2o, do Art. 335, do CPC. 2. O dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última data da juntada da intimação da homologação da desistência, quando houver mais de um réu. Art. 231, § 1o do CPC. 3. Deve ser afastada a decretação de revelia quando o juiz de origem considerou como termo inicial a data da juntada da intimação do Apelante e não a data da última intimação da decisão que homologou a desistência. 4. Afastada a revelia, os autos devem retornar a instância de origem para apreciação da contestação e oportunizar a especificação de provas, sob pena de supressão de instância e cerceamento de defesa. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (Acórdão 1218592, 07204773820178070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) (g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESISTÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO A UM DOS RÉUS. INTIMAÇÃO DOS RÉUS REMANESCENTES. ART. 335, § 2o, DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REVELIA DECRETADA. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. 1. Nos termos do artigo 335, § 2o, do CPC/2015, quando houver litisconsórcio passivo e o autor desistir da ação em relação a réu não citado, o prazo para resposta correrá da data da intimação da decisão que homologar a desistência. 2. A decretação de revelia sem a observância do disposto no artigo 335, § 2o, do Código de Processo Civil configura error in procedendo, que acarreta cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. 3. Apelação conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Prejudicado o apelo quanto ao mérito (Acórdão 1101035, 07266212820178070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2018, publicado no DJE: 12/6/2018) (g.n.) Não fosse o bastante, divisa-se que, a rigor, o autor, ora apelado, não pediu desistência quanto às rés fiadoras, de sorte que se mostra inviável a exclusão dessas de ofício pelo julgador. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente deste Tribunal: PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DE PARTES-RÉS DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA. INVIABILIDADE. RESTITUIÇÃO DE PRAZO. OBEDIÊNCIA DO ARTIGO 231, PARÁGRAFO PRIMEIRO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Uma vez constatada a ausência de pedido de desistência pela parte autora, em relação àqueles apontados como réus, na inicial, inviável a exclusão desses de ofício pelo magistrado, motivo pelo qual o prazo de resposta deverá ser contado a partir da citação do último réu, nos moldes do artigo 231, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1098980, 07035099620188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018) (g.n.) Por conseguinte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, está presente a relevância da fundamentação esposada na irresignação aviada. De outra parte, a situação fática moldurada na presente insurgência evidencia a possibilidade de materialização de danos graves e irreversíveis, considerando que a sentença prolatada tem, em regra, eficácia imediata, dela constando, inclusive, prazo para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo forçado. Portanto, verificados os requisitos autorizadores da medida em apreço, a saber, a relevância da fundamentação externada, bem como o risco de dano grave, mostra-se cabível a concessão do efeito suspensivo impróprio (ope iudicis) formulado pelas recorrentes, em sede de apelação cível, até que seja possível o estudo aprofundado da matéria controvertida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Ao ensejo, intimem-se as apelantes para comprovarem, no prazo de 10 dias, o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, na forma do que dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, visto que a suposta propriedade de bens imóveis nesta Capital Federal (ID 38791177) indica a existência de renda incompatível com o benefício almejado, ou, ainda, recolham o preparo recursal, especialmente diante da modicidade das custas praticadas por este Tribunal de Justiça. Em tempo, intime-se o apelado, para, no prazo de 10 dias, regularizar a sua representação processual, pois a procuração outorgada ao seu causídico deve ser confeccionada em nome do espólio que figurou como locador na avença, a ser subscrita pelo administrador provisório, observado o disposto na decisão de ID 38791176. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator